Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722881-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA AGRAVADO: LIVIO PINTO D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Pedido liminar - Reconsideração - Intimação do Agravado Os interpuseram Agravo Interno, por meio do qual pedem a concessão da antecipação da pretensão recursal para determinai a suspensão do auto de arrematação de imóvel. Para tanto, defendem que a decisão monocrática proferida por essa relatoria incorreu em erro, uma vez que a Sentença exequenda deve ser suspensa. Em geral, inexiste pedido liminar em sede de Agravo Interno. O pedido liminar contra Decisão Monocrática a qual já decidiu a matéria em caráter precário acaba se tornado um pedido de reconsideração. Da mesma forma, o art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil determina que a retratação somente ocorre a partir da intimação da contraparte para contrarrazoar o recurso. Há certo perigo de dano na continuidade da execução. Compreendo a situação das partes. Contudo, pelos fundamentos já expostos, inexiste, probabilidade de provimento do recurso. Li com acuidade o Agravo Interno e a reiteração do pedido liminar para reforma da decisão originária, para a suspensão da execução. No entanto, reitero todos os meus fundamentos. Reafirmo, inclusive, que, quanto à eventual irresignação em face da decisão por meio da qual foi desconstituída a distribuição da Ação Anulatória n. 0713339-73.2024.8.07.0001, advirto as partes de que deverão se valer da via recursal própria. Vale dizer, deverão interpor recurso em face daquela decisão. Como afirmar que não existe prejuízo ou interesse de recorrer da decisão proferida naqueles autos e, ao mesmo tempo, pedir por meio do Agravo Interno que a mesma decisão seja reformada? Não verifico razões, então, para modificar o entendimento proferido, neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e MANTENHO a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao relator, trazido pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 933, intime-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa aos anos-calendário 2022 e 2023; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques dos últimos três meses. Advirto que a inobservância dessa decisão implicará em indeferimento do benefício requerido. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator